Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715142-22.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMERSON ALMEIDA CARDOSO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON ALMEIDA CARDOSO em desfavor do acórdão n. 2021346 de ID no 74485331. Em petição de ID no 76105235, a parte embargante/apelante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos embargos de declaração para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Oportunamente, certifiquem-se o trânsito em julgado do acórdão 74485331 e baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador